Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725214-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: G. H. D. G. H. REPRESENTANTE: ROBSON HELOTERIO D E C I S Ã O A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais n.o 1.818.487/SP, no 1.816.482/SP e n.o 1.829.862/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.034, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Dessa forma, cumpra-se, no caso concreto, a referida determinação, devendo o processo ficar sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator